Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de que a primeira Agravante é a legítima proprietária do imóvel não condiz com a realidade, pois não consta qualquer registro de propriedade da parte Agravante na certidão de ônus do bem.
2. Inexistindo indícios da impossibilidade de ingresso da primeira Agravante nos autos em tempo oportuno, não pode a assistência ser utilizada tão somente como instrumento para ampliação da abrangência da defesa deduzida no feito, sob consequência de desvio de finalidade do instituto e desrespeito à garantia da razoável duração do processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.